Tribunal: TJES
Processo: 0003734-24.2019.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003734-24.2019.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOBES DOS SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 0003734-24.2019.8.08.0024

Recorrente: JOBES DOS SANTOS PEREIRA;

Recorrido: IASES;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Pedido de justiça gratuita deferido.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. IRRESIGNAÇÃO A RESPEITO DA APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INCIDÊNCIA AO CASO DO TEMA Nº 608, ARE 709.212/DF, STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA NOS CASOS EM QUE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA TENHA OCORRIDO ATÉ 13/11/2019, EM CONFLITO COM O DECIDIDO EM SENTENÇA. NESSE SENTIDO, A CORTE DE CIDADANIA, INTERPRETANDO A MODULAÇÃO, CONSIGNA QUE: “O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020). NO CASO, A AÇÃO FORA AJUIZADA EM 21/01/2019, ANTES DO JULGAMENTO DO ARE 709.212/DF (TEMA 608), JÁ ESTANDO EM CURSO O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL, EM RAZÃO DOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE 2010 E 2017, COM SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES, MOTIVO PELO QUAL DEVE SER APLICADA A PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA NULIDADE DOS VÍNCULOS, POR NÃO ESTAREM PRESENTES HIPÓTESES LEGAIS QUE OS AUTORIZEM. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA AO CASO CONCRETO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ANTE A AUSÊNCIA DE RECORRENTE SUCUMBENTE.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)